Tribunal: TJMT
Processo: 1018980-54.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018980-54.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MANOEL ATAIDE SOUZA CARNEIRO - CPF: 112.329.191-87 (EMBARGANTE), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - CABIMENTO – ARTIGO 85 §11º DO NCPC – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente omissão quanto aos embargos, devem os embargos ser acolhidos para integração da decisão.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11º, do NCPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id.165804187) interposto por MANOEL ATAIDE SOUZA CARNEIRO, em face da decisão de não conhecimento do recurso de apelação nº. 1018980.54.2021.811.0003 (id. 1655365179)

Sustenta que houve omissão no v. Acórdão, eis que deixou de fixar honorários sucumbenciais, conforme requerido pelo apelado, ora Embargante, em suas contrarrazões recursais.

Aduz que, ‘com o não conhecimento do recuso interposto pelo apelante, é necessária a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.”.

Pugna-se não só pelo suprimento da omissão, como também pela fixação do percentual de 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

Prequestiona o artigo 1.022, § único do CPC c/c artigo 489, § 1º, incisos IV e VI, e 85, § 11, ambos do CPC.

Requer seja conhecido o presente Embargos de Declaração eis que oposto tempestivamente com finalidade de sanar omissão, além da aplicação de efeitos infringentes e, com fins de prequestionamento, preenchendo, desta forma, os requisitos de admissibilidade; o acolhimento total do presente recurso, para sanar o erro material/omissão e fazer constar expressamente na decisão a majoração da verba honorária já fixados em primeira instância, pugnando, desde-já, seja fixado o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a condenação; ad cautelam, na hipótese de se manter inalterada a decisão a quo, requer a manifestação expressa deste juízo a título de prequestionamento acerca dos dispositivos violados, visando o acesso recursal as instâncias superiores e restabelecimento do direito e justiça.

Contrarrazões. (Id. 166914157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de Declaração (id.165804187) interposto por MANOEL ATAIDE SOUZA CARNEIRO, em face da decisão de não conhecimento do recurso de apelação nº. 1018980.54.2021.811.0003 (id. 1655365179), transcrevo-a:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - RAZÕES QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos. “O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Analisando os embargos interpostos, vejo que há omissão a ser sanada na decisão impugnada, haja vista que esta Turma Julgadora não se pronunciou da necessária majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme determinação do art. 85, § 11, CPC/2015.

No presente caso, assiste razão o embargante, uma vez que o acordão nada disse quanto aos honorários advocatícios na fase recursal, norma prevista no atual § 11º., do artigo 85 do CPC/2015.

O §11 do art. 85 do NCPC assim dispõe:

“§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Segundo o STJ, “o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)” (AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Como visto, trata-se de uma imposição, e não de faculdade do magistrado, que deverá, nos limites da lei, remunerar o advogado pelo serviço adicional realizado em fase recursal.

Nesse viés, destaco que a r. sentença estipulou condenação ao autor/apelante, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Desse modo, como o Apelante não logrou êxito em suas alegações, e inclusive não teve o recurso conhecido, ainda assim foi ele contrarrazoado, impondo-se, portanto, o disposto no § 11 c/c § 2º, ambos do artigo 85 do NCPC.

A propósito:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. - Segundo o excelso Superior Tribunal de Justiça, para a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais necessário cumprir os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Não cumpridos os requisitos elencados, descabida a pretensão de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais previstos no artigo 85, §11 do CPC
. - Rejeitam-se os Embargos de Declaração quando não se limitam às hipóteses previstas na lei processual, pretendendo apenas o reexame da causa. (TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.23.048152-5/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2023, publicação da súmula em 28/06/2023)

Com tais circunstâncias, é obrigatória a majoração da verba honorária em sede recursal.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer a omissão (honorários recursais), para arbitrar no recurso os honorários sucumbenciais em 17% (dezessete por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023